Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-27.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (APELADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (APELADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (APELANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA
–

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA

–
RESCISÃO UNILATERAL
–
DIREITO À VERBA HONORÁRIA
–

VALOR
EXCESSIVO
DEFINIDO NA ORIGEM

–
ATUAÇÃO DO ADVOGADO POR TEMPO INFERIOR A DOIS MESES
–

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REDUÇÃO
–
VIABILIDADE –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA

–
DATA DO ARBITRAMENTO –
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para definir os honorários
considera-se
a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio
o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço
s

Advocatícios
se dá antes de findado o processo
em que atua o
contratado, os honorários
são
definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC).

Por se tratar de
responsabilidade contratual,
a
respectiva condenação
deve sofrer
correção m
onetária desde o arbitramento (
AgInt

nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR
).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis

em Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança julgada procedente para
determinar que

a ré (Ivone Nascente Gomes e Silva) pague
aos autores
R$
15.000,00 a partir da constituição de novo advogado
, com juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação,
além
das custas
processuais
e
dos
honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A
ré
afirma que
“
os Recorridos não comprovaram que houve pactuação dos honorários contratuais individuais com a Recorrente e/ou com outro sócio, Espólio de Agnaldo Solon de Arruda Azambuja e, tendo em vista que pelos Recorridos foi confeccionada defesa única para todos os demandados e que já recebeu os honorários da empresa NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA, inexiste valor devido pela Recorrente a título de honorários advocatícios contratuais aos Recorridos
”
.

Aduz
que neste tipo de A
ção não se aplica
o §
2º do artigo 85
do CPC.

Alternativamente pede a redução para 1/3 do mínimo previsto na tabela da OAB
/MT em
outubro de
2021 (R$8.190,18)
,
o
que corresponde
a R$
2.730,06
,
pois seria condizente
com o
trabalho realizado e o pouco tempo exigido para o serviço.

Sustenta que
os
autores

defenderam seus interesses em juízo por
somente 48 dias corridos (
da

outorga dos poderes
até
a nomeação do segundo advogado).

Afirma
que naqueles autos, em razão de sua desistência, foi condenada
a pagar
honorários sucumbenciais
aos réus

em 10% do valor da causa,
o que já receberam
parcialmente
,
portanto
não
se justifica
nova
condenação.

Argumenta
que o termo inicial para
a incidência da
correção monetária é
o dia
do arbitramento (sentença).

Já
os autores
(
Fabiana Hernandes
Merighi
Preza, Gian Carlo
Leão Preza e
o escritório Leão Preza e
Merighi
Preza Advogados)
pugna
m
pela nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
sobre o
pedido de cominação de
multa de 20%
d
o valor da causa
em razão da su
posta prática de ato atentatório
à justiça
,
o que o Juízo de origem também não teria analisado nos Embargos de Declaração.

Acrescenta
m
que
a importância fixada para a
condenação
não foi devidamente atualizad
a
.

Requer
em
a majoração dos honorários para 20% d
a quantia atribuída à
co
ndenação.

Anota
m
que
naquele
feito

foi celebrado acordo extrajudicial em que
a ré
cedeu e transferiu a totalidade das suas 50.000 cotas
por R$
500.000,00,
conforme
a 8ª alteração contratual
,
portanto
esse
seria o valor da causa
.

Argumentam
que os
juros de mora deve
m
incidir a partir da rescisão
da avença

(
9
-12-
2021
)
.

Contrarrazões dos autores no ID. 212970701 e da ré no ID
. 213355697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores (escritório de advocacia e sócios) ajuizaram a
Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança contra
a ré (
Ivone Nascente Gomes e Silva
)
sob
a alegação
de que foram constituídos para
atuarem
na
Ação de Dissolução Societária n. 1031220-58.
2021.8.11.0041
, sendo atribuídos
R$
150.000,00 como valor da causa.

Argumentam
que
o Contrato de P
restação d
e S
erviços

não foi celebrado
diret
amente com ela, mas

sim
com a empresa
Neurocor
- Diagnóstico e Terapêutica
Endovascular
Ltda
.,
da qual
era
sócia
, portanto defenderam os interesses da ré desde
a fase inicial da referida demanda até a const
ituição de outros advogados em 9-12-
2021.

Assim, buscam
a remuneração

pelo trabalho desempenhado nesse período
.

A
lide
foi julgada
procedente para
determinar à ré o pagamento de
R$15.000,00,
com
correção mone
tária
pelo INPC a
contar
da
contratação
de novo advogado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
além das

custas
processuais
e
d
os
honorários de 10% sobre o
montante
da condenação.

Infere-se
dos autos
que a Procuração foi outorgada aos
autores
em
22
-10-
2021,
para
representação não só da pessoa física (Ivone), como também
da pessoa jurídica
-
Neurocor
(I
D
. 69080505).

Em 13
-
12
-
2021
a
ré

pediu a
habilitação dos novos advogados
e juntou P
rocuração datada de 9
-12-2021 (ID. 72467716); em 17-12-2021, menos de dois meses depois, apresentou Termo de Revogação I
ntegral de
Mandato de P
oderes conferidos aos
autores (ID
.

72947540)
.

A revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito da ré, que dele se beneficiou.

Os documentos juntados no feito mostram que os autores elaboraram
a
contestação
e reali
zaram
as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O
montante
a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que
os autores atuaram no feito por tempo inferior a dois meses e
ofereceram

contestação
única para todos os

réus
(
Neurocor
- Diagnóstico e Terapêutica

Endovascular

Ltda.
, Ivone Nascente G
omes e Silva, e Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja, representado por Carla Vitória Leão Preza Azambuja
)
. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA.
REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE
. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a
condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual
( EAOAB
, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa.
4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.

6. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1276142 DF 2018/0082392-6, r
elator
m
inistro
Antônio Carlos Ferreira
,
j
ulgamento
em
1
º-3-
2021,
Quarta Turma
,
DJe

de
3
-
3
-
2021)
.

Posto isso, é
razoável
e proporcional
para as circunstâncias da lide
a redução dos honorários
devidos aos autores
para R$
5.000
,00.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), e, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer
correção m
onetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no

AREsp
994315/PR
).

A
ré
afirma ainda que em razão de sua desistência foi condenada
a arcar com os
honorários sucumbenciais
de
10% do
montante atribuído à lide
,
quantia essa
já parcialmente recebid
a
pelos autores, portanto não
se justifica
nova condenação.

No entanto, não
consta
nos autos
nenhum
comprovante
dessa
quitação
parcial; aliás,
trata-se
de
pedido
formulado pelos
autores.

Na presente

A
pelação,
eles buscam a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
sobre
a pretensão
de
incidência
de multa de 20% sobre o valor da causa em
virtude
da suposta prática de ato atentatória à justiça,
sobre o que o Juízo de origem não teria se manifestado também nos Embargos de Declaração.

Não está
demonstrad
o o
ato atentatório à justiça

para justificar a
aplicação de multa. Além disso,
o
“
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
.
1961279 PR 2021/0267340-0,
r
elator
m
inistro
Marco
Buzzi
,
julgamento em
21
-3-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
24
-3-
2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso dos autores

e
d
ou parcial provimento
ao Recurso da
ré
para reduzir
os

honorários advocatícios para R$
5.000
,00
e fixar o termo inicial da correção monetária a contar do arbitramento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024